Tribunal: TJDFT
Processo: 0003496-31.2006.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
A procuração inicial de ID 60753910 foi conferida pela representante dos espólios ainda no de 2006. Posteriormente, já no ano de 2024, consta nos autos uma nova “procuração ad judicia” assinada pela própria advogada, que outorga poderes da parte Sebastiana Alves Ferreira ao advogado que agora assina a apelação (ID 60754105). A fim de evitar nulidades, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias: (I) regularize a representação processual, em atendimento ao que preceitua o artigo 76, §2o, inciso I e artigo 112, ambos do Código de Processo Civil, apresentando procuração (e o substabelecimento para o causídico que assina a apelação) específica para os autos, atualizada e devidamente assinada pela parte, com a devida outorga de poderes, sob pena de não conhecimento do recurso; e (II) observo, ainda, que a gratuidade de justiça foi deferida ao espólio ainda no ano de 2006 (ID 60753006) e que a parte apelante deixa de juntar e comprovar o recolhimento do preparo, sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem especificar nem comprovar quais as razões fáticas da insuficiência de recursos, existência ou não de fonte de renda, gastos extraordinários para a mantença etc. (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), apresentando-se, juntamente com a regularização indicada no item acima, a documentação que considere pertinente à comprovação da necessidade da gratuidade de justiça. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora